Tribunal: STF
Processo: HC 204513
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS E MUNIÇÕES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Michele Lucas de Castro, advogada, em benefício de Lucas Farias Ávila, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.6.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 676.478/RS. O objeto deste é o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual provido o Recurso em Sentido Estrito n. 5000038-43.2021.8.21.0126, decretando-se a prisão preventiva do paciente. 
O caso
    2. Consta nos autos que, em 13.1.2021, o juízo da Vara Criminal da Comarca de São José do Norte/RS homologou a prisão em flagrante do paciente, concedendo a ele liberdade provisória, nos termos seguintes:
    “(...) Portanto, estando-se diante de uma hipótese em que permitida a prisão preventiva, a sua decretação depende da verificação, em concreto, de elementos que demonstrem a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo que o estado de liberdade do investigado/acusado causa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, devendo-se, ainda, observar os ditames da necessidade e da adequação. 
    Na hipótese ora enfrentada, constata-se que o delito imputado ao representado (art. 33, da Lei nº 11.343/06) admite a decretação da prisão preventiva, uma vez que possui pena máxima superior a 4 anos (CPP, art. 313, I). 
    A materialidade do crime e os indícios de autoria, em uma análise inicial, adequada ao presente momento, encontram-se demonstrados pelo auto de apreensão e depoimento dos policiais. 
    Contudo, não vislumbro risco à ordem pública com a liberdade do flagrado, porquanto a afirmação de que ele voltará a traficar é mera suposição, sem amparo em elementos concretos de prova. 
    De se salientar que o flagrado não ostenta maus antecedentes, tampouco houve demonstração, nas diligências investigativas, que Lucas é integrante da organização criminosa. 
    Saliento que, embora seja possível que o flagrado integre facção criminosa de grande poderio na região, não há elementos concretos a confirmar que tenha relação estável com a organização e que possua posição de destaque na facção. 
    Ao que se depreende, parece se tratar de mero ‘caseiro’ do local em que os ‘verdadeiros’ proprietários das substâncias e armas armazenavam os itens apreendidos. 
    Dessa forma, não vislumbro necessidade de decretação da prisão preventiva, medida deveras gravosa, porquanto não verifico risco à ordem pública com a soltura do flagrado. 
    Logo, considerando não vislumbrar preenchidos os requisitos da prisão cautelar, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA A LUCAS FARIAS ÁVILA, sob compromisso de manter seu endereço atualizado nos autos e comparecer a todos os atos processuais a que intimado”. (e-doc. 7)
    3. Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs recurso em sentido estrito ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul requerendo a decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (e-doc. 27).
     Em 24.6.2021, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. Cuida-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes – está a evidenciar concreto risco à ordem pública a tornar necessária a prisão preventiva e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. Segregação cautelar devidamente fundamentada, fundada nas circunstâncias em que se deu a prisão, restando apreendida vultosa quantidade de droga de especial nocividade (6,8kg de cocaína) e de munições de calibres diversos, além de armas de fogo, acessórios bélicos, e camisetas e máscaras com slogan da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Prisão decretada. RECURSO PROVIDO”. (e-doc. 36)
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 676.478/RS, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 25.6.2021, com os fundamentos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS FARIAS AVILA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Colhe-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau, imediatamente após homologar a prisão em flagrante, concedeu ao paciente liberdade provisória, sob compromisso de manter seu endereço atualizado nos autos e de comparecer a todos os atos processuais a que intimado (e-STJ, fls. 25-28). 
    Posteriormente, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva do paciente. 
    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que: a) "não subsistem provas de que o paciente efetuasse a traficância, nem de que estivesse envolvido no meio criminoso" (e-STJ, fl. 7); b) "o simples fato de o paciente estar na casa onde foram encontrados os objetos ilícitos não o enquadra, necessariamente, na prática criminosa, podendo ser considerado mero caseiro do local, como assim entendeu o Juízo de primeira instância" (e-STJ, fl. 7); c) não estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva; d) o paciente é ‘primário e sem qualquer antecedente criminal, além disso, possui trabalho lícito, que inclusive seguir exercendo durante os 6 meses que permaneceu solto’ (e-STJ, fl. 5). 
    Pleiteiam a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente.
    É o relatório. (...)
    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, decretou a custódia cautelar do paciente, pelos seguintes fundamentos, verbis: (…)
    Como se vê, os indícios de autoria, nos termos da exigência contida no art. 312 do CPP, estão configurados no fato de o paciente ter sido flagrado no imóvel em que foram apreendidos os entorpecentes, armas e munições. Ademais, conforme ressaltado pelo Tribunal a quo, o argumento no sentido de que o ora paciente seria "mero 'caseiro' do local não afasta a necessidade da custódia, sendo evidente que organizações criminosas não confiam a indivíduos a elas estranhos quantidades vultosas de drogas e armas de fogo, como verificada na hipótese" (eSTJ, fl. 166). 
    Além disso, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise acerca da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, tanto de prova da existência do crime quanto de indício de autoria suficiente para a decretação da segregação preventiva, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos. Nessa linha: AgRg no HC 605.702/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 6/10/2020; RHC 114.233/RR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020; e AgRg no RHC 121.001/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 2/6/2020. 
    Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos mais de 6kg (seis quilogramas) de cocaína; além de 1 pistola calibre .40, 1 revólver calibre .38, 1 espingarda, 400 munições calibre .40, 400 munições calibre .380, 250 munições calibre .32, 50 munições calibre .38, 49 munições calibre .357, 28 munições calibre .9mm, 17 munições calibre .45, 1 munição calibre .556, 48 munições calibre .12, 1 carregador de arma de fogo .38, 3 carregadores de arma calibre .9mm, 1 balança de precisão, 2 prensas hidráulicas, 5 camisetas e 4 máscaras com slogan da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Essas circunstâncias justificam a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. (...)
    Por fim, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9//10/2017. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 37). 
    5. No presente habeas corpus, afirma-se flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente, ao argumento de que não haveria “provas de que [ele] efetuasse a traficância, nem de que estivesse envolvido no meio criminoso”.
    Sustenta a impetrante que, durante as investigações policiais das quais resultou a prisão em flagrante do paciente, não teria sido ele identificado como membro da organização criminosa investigada.
    Assevera ser o paciente “primário, não registra antecedentes criminais, exerce[endo] atividade laboral lícita”, pelo que seria cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como decidido pelo juízo de primeiro grau.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, a defesa requer o recebimento do presente habeas corpus, ao qual deve ser emprestado o procedimento de praxe, com concessão de liminar parra determinar a expedição de alvará de soltura ao paciente. ” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 676.478/RS.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por [este Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Nesse sentido, por exemplo os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, insurgindo-se contra a concessão da liberdade provisória a LUCAS FARIAS AVILA nos autos da ação penal n. 5000026-29.2021.8.21.0126. Pretende, em síntese, a decretação da prisão preventiva do recorrido, ao argumento de que necessária à garantia da ordem pública, salientando, para tanto, as circunstâncias do fato, notadamente a quantidade de droga e armas apreendidas. 
    Com contrarrazões, e mantida a decisão recorrida, manifestou-se o Ministério Público pelo provimento do recurso. 
    VOTO
    Colhe-se que agentes policiais, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, apreenderam seis quilos e oito gramas de cocaína; uma pistola calibre .40; um revólver calibre 38; uma espingarda; quatrocentas munições calibre .40; quatrocentas munições calibre .380; duzentos e cinquenta munições calibre .32; cinquenta munições calibre .38; quarenta e nove munições calibre .357; vinte e oito munições calibre .9mm; dezessete munições calibre .45; uma munição calibre .556; quarenta e oito munições calibre .12; um carregador de arma de fogo .38; três carregadores de arma calibre .9mm; uma balança de precisão, duas prensas hidráulicas, cincos camisetas e quatro máscaras com slogan da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul; e um veículo Hyundai Santa Fé, no imóvel onde se encontrava o recorrido, que lá estava, segundo sugerem os elementos coligidos, para realizar a guarda dos itens apreendidos. 
    Homologando o auto de prisão em flagrante, a liberdade provisória foi concedida ao recorrido nos seguintes termos: (…)
    Em tal contexto, observa-se ter o magistrada a quo assentado a decisão recorrida na circunstância consistente em considerar desnecessária a prisão preventiva, pois o recorrido possui circunstâncias pessoais favoráveis e não seria o verdadeiro proprietário das drogas e armas apreendidas, mas "mero caseiro". 
    Merece reparo a decisão. 
    Ora, trata-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele resultante, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Aliás, no caso vertente, dadas as circunstâncias em que se deu o flagrante, restando apreendida vultosa quantidade de droga de especial nocividade, de armas de fogo, munições e acessórios, resulta reforçada a necessidade da prisão, sem o que não estará resguardada a ordem pública. 
    No ponto, registro que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça apresentam jurisprudência harmônica no sentido de que as circunstâncias do delito e, em especial, a quantidade de droga apreendida, constituem fatores suficientes à decretação da prisão preventiva. Veja-se, respectivamente: (…)
    E a circunstância de que o recorrido não se encontrava no local por ser proprietário das drogas, mas mero "caseiro" do local, não afasta a necessidade da custódia, sendo evidente que organizações criminosas não confiam a indivíduos a elas estranhos quantidades vultosas de drogas e armas de fogo, como verificada na hipótese. 
    Por outro lado, na esteira de posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, saliento que “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, como na espécie” 1 , com o que o fato de ser o paciente primário em nada obsta sua segregação cautelar. 
    Outrossim, tratando-se de crime de tráfico de drogas, as medidas cautelares atinentes ao comparecimento mensal em juízo, ao recolhimento domiciliar no período noturno, à proibição de frequentar lugares e de contatar determinadas pessoas e a própria monitoração eletrônica revelam-se absolutamente inócuos, porquanto não impedem nem dificultam a continuidade da atuação delituosa. 
    Daí por que voto por prover o recurso em sentido estrito para decretar a prisão preventiva de LUCAS FARIAS AVILA, devendo ser expedido o mandado respectivo”. (e-doc. 35)
    Nesse sentido, na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas destacou que “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos mais de 6kg (seis quilogramas) de cocaína; além de 1 pistola calibre .40, 1 revólver calibre .38, 1 espingarda, 400 munições calibre .40, 400 munições calibre .380, 250 munições calibre .32, 50 munições calibre .38, 49 munições calibre .357, 28 munições calibre .9mm, 17 munições calibre .45, 1 munição calibre .556, 48 munições calibre .12, 1 carregador de arma de fogo .38, 3 carregadores de arma calibre .9mm, 1 balança de precisão, 2 prensas hidráulicas, 5 camisetas e 4 máscaras com slogan da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Essas circunstâncias justificam a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento [do Superior Tribunal de Justiça] no sentido de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”. (e-doc. 37).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo tribunal de origem, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, é de se concluir não demonstrada teratologia ou ilegalidade no acórdão pelo qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de drogas, armas e munições apreendidas, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…) 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    12. O exame da alegação defensiva de que não teria o paciente envolvimento com a organização criminosa previamente investigada pela polícia judiciária, sendo “mero caseiro”, demandaria a incursão nos elementos de prova reunidos no processo originário, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora